Tribunal: STF
Processo: Rcl 73623
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL TRABALHISTA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ALEGADA CONTRARIEDADE À AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.766: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada em 7.11.2024, por Andre Costa Naschenveng contra a seguinte decisão prolatada pelo Juízo do Trabalho da Segunda Vara do Trabalho de Santos/SP no Processo n. 1001170-40.2023.5.02.0442, pela qual teria sido contrariada a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.766:



    “(...) JUSTIÇA GRATUITA Tendo em vista que o autor está empregado recebendo salário base mensal superior a R$27.000,00, entendo indevido o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.



    HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA



    Na vigência da Lei 13.467/2017, são devidos honorários advocatícios pela sucumbência. 



    Considerando o disposto nas alíneas do § 2º, do artigo 791-A, da Consolidação das Leis Trabalhistas, (grau de zelo do profissional, o local de prestação dos serviços, a natureza, importância da causa e tempo gasto pelo advogado) fixo os honorários de sucumbência da seguinte forma:



      – Ao advogado da parte reclamada: no valor correspondente a 5% da importância bruta atribuída na inicial aos demais pedidos, de responsabilidade da parte autora.



    DISPOSITIVO Ex positis, e nos termos da fundamentação acima, que integra este decisum para todos os fins, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados pelo reclamante.



    Sucumbente o reclamante no objeto da perícia, arcará com o pagamento dos honorários periciais ora arbitrados em R$ 2000,00. 



    Fixo os honorários de sucumbência da seguinte forma:



      – Ao advogado da parte reclamada: no valor correspondente a 5% da importância bruta atribuída na inicial aos demais pedidos, de responsabilidade da parte autora.



      Custas, pelo reclamante, no valor de R$ 1150,00, calculadas sobre o valor atribuído à causa, no importe de R$ 57.500,00” (fls. 12-13, doc. 5).



    2. O reclamante alega que “se vê obrigado a recorrer a este Egrégio Supremo Tribunal Federal em desfavor da decisão da MM. Juíza Federal do Trabalho da 2ª Vara do Trabalho de Santos – Estado de São Paulo, pois, veja-se que o ato praticado pela citada magistrada – por ter negado ao Reclamante o direito de recorrer gratuitamente, sob o pálio da prerrogativa da gratuidade, vez que o mesmo declarou não ter condições de efetuar o pagamento de custas judiciais – fere seu direito constitucional de acesso ao judiciário para socorrer a lesão que vem sofrendo” (fl. 3, doc. 1).



    Argumenta que “não houve aplicação, pela Titular da 2ª Vara do Trabalho de Santos, da ADI 5.766 que saneou inconstitucionalidades originadas na Reforma Trabalhista (Lei 13.467/2017). A inobservância do direito à justiça gratuita – garantida pela Constituição Federal do Brasil e considerada uma importante garantia fundamental, especialmente para assegurar o acesso de todos à justiça – foi um acinte reafirmado mesmo após alertas realizados nos embargos de declaração apresentados tempestivamente pelo reclamante” (fl. 4, doc. 1).



    Sustenta que “a pessoa natural declarando suas condições escassas para pagamento de custas processuais, ainda mais quando não impugnado ou comprovado o contrário, merece a concessão da benesse com espeque nos art. 98 e 99 do Código de Processo Civil, além de ser garantido a todos os cidadãos brasileiros o direito e acesso à justiça, nos termos do artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição” (fl. 4, doc. 1).



    Requer “a suspensão da determinação de pagamento de custas processuais ao Reclamante, liminarmente, na presente reclamação constitucional” (fl. 10, doc. 1).



    Pede:



    ”5. Ao final, que seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação, para se garantir a autoridade de decisão deste Egrégio Tribunal, cassando-se a sentença, que nos autos do processo de RT nº 1001170-40.2023.5.02.0442, e que corre na 2ª Vara do Trabalho de Santo – SP, a qual negou os benefícios da assistência judiciária gratuita ao reclamante. 



    6. Por fim, oficiar ao MPT e CNJ para a instauração de processo disciplinar tendo em vista o descumprimento de decisões vinculantes do STF, por se caracterizar ato de improbidade administrativa, conforme previsto na Lei nº 8.429/1992 e haver indícios de Lei de Abuso de Autoridade (Lei nº 13.869/2019). 



    7. A concessão de acesso à Justiça concedendo ao reclamante os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos da legislação pátria” (fls. 10-11, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. O benefício da justiça gratuita pode ser reapreciado pelo juiz a qualquer tempo, desde que haja prova da mudança na situação econômica da parte. No caso em exame, o reclamante apenas requereu de novo a gratuidade da justiça, devidamente examinada e indeferida pela autoridade reclamada. Mantenho, portanto, o decidido pelo juízo da origem, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o parágrafo único do art. 63 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    5. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao indeferir o beneficio da justiça gratuita, a autoridade reclamada teria contrariado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direita de Inconstitucionalidade n. 5.766.



    6. A reclamação constitui instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada diante de atos reclamados.



    Busca-se, pela reclamação, fazer que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico próprio ou que a competência do órgão judicial de instância superior seja resguardada.



    7. Na Ação Direita de Inconstitucionalidade n. 5.766, este Supremo Tribunal julgou parcialmente procedente o pedido para declarar inconstitucional as expressões: “ainda que beneficiária da justiça gratuita”, do caput e do § 4º do art. 790-B; “desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa”, do § 4º do art. 791-A; e “ainda que beneficiário da justiça gratuita”, do § 2º do art. 844, todos da Consolidação das Leis do Trabalho, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes:



    “(…) Presidente, já adianto que não entendo razoáveis os arts. 790-B, § 4º, e 791-A, § 4º. Não entendo razoável a responsabilização nua e crua, sem análise se a hipossuficiência do beneficiário da justiça gratuita pelo pagamento de honorários periciais deixou ou não de existir, inclusive com créditos obtidos em outro processo. Da mesma forma, não entendo razoável e proporcional o pagamento de honorários de sucumbência pelo beneficiário da justiça gratuita, sem demonstrar-se que ele deixou de ser hipossuficiente, ou seja, essa compensação processual sem se verificar se a hipossuficiência permanece ou não.



    A deferência de tratamento permitida pela Constituição se baseia exatamente nessa admissão de hipossuficiência. Simplesmente entender que, por ser vencedor em um outro processo ou nesse, pode pagar a perícia, e, só por ser vencedor no processo, já o torna suficiente, autossuficiente, seria uma presunção absoluta da lei que, no meu entendimento, fere a razoabilidade e o art. 5º, XXIV.



    Os dois dispositivos, tanto o caput quanto os parágrafos, estão estabelecendo obstáculos à efetiva aplicação do art. 5º, LXXIV – repito: ‘Art.5º ..... LXXIV – o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;’ 



    Uma eventual vitória judicial em outro ambiente processual não descaracteriza, por si só, a condição de hipossuficiência. Não há nenhuma razão para entender que o proveito econômico apurado no outro processo seja suficiente para alterar a condição econômica do jurisdicionado, em vista da infinidade de situações a se verificar em a cada caso. Nessa hipótese em que se pretende utilizar o proveito de uma ação para arcar com a sucumbência de outro processo – uma ‘compensação’ –, o resultado prático é mitigar a sua vitória e manter a sua condição de hipossuficiência.



    Ora, onde está a prova de que cessou a hipossuficiência para afastar os benefícios da justiça gratuita? A forma como a lei estabeleceu a incidência de encargos quanto a honorários de perícia e da sucumbência – como bem destacado pelo Ministro EDSON FACHIN em seu voto divergente, e também no parecer da Procuradoria-Geral da República – feriu a razoabilidade e a proporcionalidade e estipulam restrições inconstitucionais, inclusive pela sua forma absoluta de aplicação da garantia da gratuidade judiciária aos que comprovam insuficiência de recurso. 



    Então, Presidente, entendo inconstitucionais os arts. 790-B, caput e o § 4º, 791-A, § 4º. Nesse aspecto, julgo procedente a ação por serem inconstitucionais.



    Porém, não entendo inconstitucional – e aqui a minha primeira divergência com o eminente Ministro EDSON FACHIN – o dispositivo do art. 844, § 2º, da CLT: ‘Art. 844 (…) § 2º Na hipótese de ausência do reclamante, este será condenado ao pagamento das custas calculadas na forma do art. 789 desta Consolidação, ainda que beneficiário da justiça gratuita...’ – e não entendo inconstitucional pelo finalzinho do artigo – ‘... salvo se comprovar, no prazo de quinze dias, que a ausência ocorreu por motivo legalmente justificável.’



    A previsão constante do art. 844, § 2º, da CLT, estabelece sanção para o jurisdicionado pela ausência injustificada à audiência de julgamento, comportamento que frustra o exercício da jurisdição e acarreta prejuízos materiais, tanto para o órgão judiciário quanto para a parte reclamada. Trata-se, portanto, de punir comportamento que não se coaduna com deveres mínimos de boa-fé, cooperação e lealdade processual. 



    Ou seja, a hipótese trata do jurisdicionado que, reconhecida a hipossuficiência e conferida a gratuidade, pleiteou o acesso à Justiça, e, no primeiro momento em que deve comparecer perante em juízo, simplesmente ignora essa obrigação e inviabiliza a continuidade da ação. 



    Observo que o CPC/2015 trata da ausência à audiência de conciliação, ato inaugural do rito ordinário, como ato atentatório à dignidade da jurisdição, sancionado com multa de até 2% da vantagem econômica perseguida na ação (art. 334, § 8º, do CPC), multa devida mesmo em caso de gratuidade (art. 98, § 4º, acima transcrito). 



    Assim, não há excesso legislativo ou desproporcionalidade na possibilidade de que o jurisdicionado da Justiça Trabalhista, de quem não se exigiu antecipação de despesas para o ingresso em juízo, seja posteriormente responsabilizado por despesas a que deu causa, nas hipóteses em que possuir condições financeiras para tanto, pois, nesse específico cenário, seria indevidamente favorecido por política pública financiada pela sociedade em prol daqueles mais necessitados. 



    A lei, na verdade, previu algo razoável, mais um requisito – por isso entendo não ser inconstitucional –, para o reconhecimento da gratuidade judiciária: não só a hipossuficiência, mas também a obrigação de o hipossuficiente comparecer a todos os atos processuais. Esse é um requisito, a meu ver, absolutamente razoável, pois trata de uma cooperação mínima para o exercício da jurisdição, no contexto em que o Estado se dispôs a tutelar o pleito do trabalhador sem exigência de custas iniciais. Veja-se que o dispositivo ainda estabelece que, no caso de não comparecimento, o trabalhador ainda dispõe de quinze dias para comprovar que a ausência ocorreu por motivo legalmente justificável. 



    Não há, a meu ver, nada de inconstitucional nesse dispositivo, porque estabelece, de forma razoável e justificada, um requisito adicional para o gozo da gratuidade: além da declaração de hipossuficiência, o compromisso de comparecimento, salvo obviamente quando houver motivos legalmente justificáveis. 



    Em vista do exposto, CONHEÇO da Ação Direta e, no mérito, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para declarar a inconstitucionalidade da expressão ‘ainda que beneficiária da justiça gratuita’, constante do caput do art. 790-B; para declarar a inconstitucionalidade do § 4º do mesmo art. 790-B; declarar a inconstitucionalidade da expressão ‘desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa’, constante do § 4º do art. 791-A; para declarar constitucional o art. 844, § 2º, todos da CLT, com a redação dada pela Lei 13.467/2017. É o voto” (ADI n. 5.766, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 3.5.2022).



    8. Na espécie em exame, a autoridade reclamada indeferiu o beneficio da justiça gratuita, nos seguintes termos:



    “Tendo em vista que o autor está empregado recebendo salário base mensal superior a R$27.000,00, entendo indevido o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.



    Na vigência da Lei 13.467/2017, são devidos honorários advocatícios pela sucumbência. 



    Considerando o disposto nas alíneas do § 2º, do artigo 791-A, da Consolidação das Leis Trabalhistas, (grau de zelo do profissional, o local de prestação dos serviços, a natureza, importância da causa e tempo gasto pelo advogado) fixo os honorários de sucumbência da seguinte forma: 



    – Ao advogado da parte reclamada: no valor correspondente a 5% da importância bruta atribuída na inicial aos demais pedidos, de responsabilidade da parte autora” (fls. 11-12, doc. 5 - grifos nossos).



    A Ação Direita de Inconstitucionalidade n. 5.766 foi julgada parcialmente procedente, para declarar a “inconstitucionalidade da expressão ‘ainda que beneficiária da justiça gratuita’, constante do caput do art. 790-B; para declarar a inconstitucionalidade do § 4º do mesmo art. 790-B; declarar a inconstitucionalidade da expressão ‘desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa’, constante do § 4º do art. 791-A; para declarar constitucional o art. 844, § 2º, todos da CLT, com a redação dada pela Lei 13.467/2017” (ADI n. 5.766, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 3.5.2022).



    Diferente do que pretende fazer crer o reclamante, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.766, este Supremo Tribunal não declarou a inconstitucionalidade do § 4º do art. 791-A da Consolidação das Leis do Trabalho, mas apenas da expressão “desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa”, mantendo hígida a parte remanescente desse dispositivo legal. 



    No caso em exame, ainda que ao reclamante tivesse sido deferido o benefício da gratuidade judiciária, isso não impediria a autoridade reclamada de condená-lo ao pagamento de honorários advocatícios, cuja cobrança estaria sujeita a uma condição suspensiva de exigibilidade.



    Assim, por exemplo, trecho do voto proferido pela Ministra Rosa Weber no Agravo Regimental na Reclamação n. 51.063, julgada, por unanimidade, na Primeira Turma deste Supremo Tribunal:



    “(...) 15. In casu, importante esclarecer que decisão proferida na fase de conhecimento, transitada em julgado desde 10.5.2021, não violou qualquer dos paradigmas invocados na presente reclamação, uma vez que esta Suprema Corte em absoluto vedou a condenação dos beneficiários da justiça gratuita em honorários de sucumbência, de modo que sequer caberia ação rescisória para questionar sua consonância com o entendimento firmado pelo STF na ADI 5.766/DF.



    Nesse aspecto, não se cogita de violação da ADI 2.418/DF, tendo em vista que a decisão proferida em sede de conhecimento não está fundada, conforme exigido pelo paradigma, em norma reconhecidamente inconstitucional, tendo em vista a possibilidade de condenação do beneficiário da justiça gratuita ao pagamento de honorários. 



    16. É preciso destacar, assim, que nem a legislação, nem a jurisprudência dos Tribunais vedam a condenação do beneficiário da gratuidade de justiça ao pagamento de honorários. O que existe no ordenamento pátrio é uma condição suspensiva de exigibilidade das obrigações decorrentes da condenação. Quando se fala em exigibilidade de título condenatório judicial, evidentemente se trata de matéria concernente à execução. Desse modo, a exequibilidade de honorários sucumbenciais é tema a ser discutido em fase executória.



    17. A seu turno, no tocante à ADI 5.766/DF, ao examinar regras referentes à execução dos honorários de sucumbência (fase executória), esta Suprema Corte afastou a possibilidade de utilização de créditos obtidos em processos diversos capazes de suportar a despesa. Como se vê, em discussão a responsabilidade patrimonial pelo pagamento da verba sucumbencial, não a constituição do título executivo judicial em si.



    Assim, a única decisão passível de ser confrontada com o entendimento do STF na ADI 5.766/DF é aquela proferida na fase de cumprimento de sentença, essa ainda não acobertada pela coisa julgada. 



    Como afirmei no decisum monocrático, o julgamento da ADI 5.766/DF possui aplicação imediata. Os efeitos da declaração de inconstitucionalidade do art. 791-A, § 4º, da CLT, no julgamento da ADI 5.766/DF, retroagem ao plano de vigência do dispositivo em questão, como corolário do princípio da nulidade da lei inconstitucional, uma vez que as decisões do Supremo Tribunal Federal em ação direta de inconstitucionalidade têm efeitos retroativos à edição do ato normativo impugnado” (Rcl n. 51.063-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.5.2022).



    O acórdão questionado está em harmonia com a decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.766 e a jurisprudência deste Supremo Tribunal sobre a matéria.



    9. São objetivos da reclamação a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não sendo admissível o aproveitamento da reclamação como atalho processual impróprio para se percorrerem vias recursais com supressão de instâncias e descumprimento de procedimentos e fases legalmente definidos.



    Como antes anotado, a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo instrumento inidôneo para reexame do conteúdo do ato reclamado. Confiram-se como exemplos os seguintes julgados:



    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl 
n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012).



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 
– A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PARADIGMA VINCULANTE OU DA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. PRETENSÃO DE REVISÃO DO MÉRITO DO ATO RECLAMADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 2. In casu, o Tribunal reclamado, no exercício de suas competências, deixou de conhecer agravo interno, ao argumento de que deveria ter sido manejado o agravo em recurso extraordinário. Não há que se falar, diante da circunstância narrada, em usurpação da competência desta Corte. Precedente: Rcl 28.070 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/12/2017.3. A reclamação ‘não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual’(Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, Dje de 05/08/2011). 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016.5. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 31.239-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.11.2018).



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Civil e Processual Civil. 3. Alegado descumprimento de decisão proferida por esta Corte. 4. Não ocorrência de nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 102, I, ‘l’, da Constituição Federal. 5. Reclamação como sucedâneo recursal. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 28.917-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.4.2018).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado, por óbvio, o requerimento de liminar. 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora